Tribunal: TJSP
Processo: 2218020-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000617787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2218020-60.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes SPPATRIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
OLIVEIRA E MERQUEADES LTDA. e ELPIDIO DONIZETTI SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, são embargados BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS
S.A, PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII, FERNANDA
VON NIELANDER BUENO NETTO, B2 PARTICIPAÇÕES LTDA e ALEX
MILAN.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2218020-60.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
Voto no 24785
Embargos de Declaração Cível no 2218020-60.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Embargtes: Sppatrim Administração e Participações Ltda, Oliveira e
Merqueades Ltda. e Elpidio Donizetti Sociedade de Advogados
Embargdos: BNE Administração de Imoveis S.A, Prazo Fundo de
Investimento imobiliario FII, Fernanda Von Nielander Bueno Netto, B2
Participações Ltda e Alex Milan
Interessados: Clito Fornaciari Junior Advocacia, Adalberto Bueno Netto,
Ricardo Augusto Pequena, Toshio Shiokawa, Banco ABC Brasil S.A,
Germano Augusto Galelo do Nascimento e Danilo Cardoso da Silva
(Leiloeiro)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração
foram
expressamente
enfrentadas,
consideradas
e
analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a
decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 563/576, que, por votação unânime, indeferiu o pedido de adiamento
solicitado nos agravos internos pela BNE, e, na parte conhecida, negou
provimento ao agravo de instrumento das exequentes.
As exequentes “Sppatrim”, “Vanorry” e “Elpídio Donizetti
Sociedade de Advogados” opõem os presentes embargos declaratórios, alegando
que a sugestão do nome de João Martins Costa Netto para a função de
administrador é com amparo no fato de ele ser administrador de diversos juízos
(fls. 87/94), bem como ainda exercer a função em outros processos do próprio
juízo a quo, sendo, portanto, de confiança deste; e que há julgado do STJ, em que
foi determinado à parte exequente que indicasse o profissional para assumir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2218020-60.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
ônus.
Afirmam, ainda, que é direito das embargantes escolher um
administrador que trabalhe com proatividade (e não de forma passiva, como vem
fazendo o nomeado) e isso implica, inclusive, a locação dos imóveis (art. 869-§4o-
CPC); e que, havendo possibilidade de a parte exequente ser
administradora/depositária, o mesmo se aplica em relação à possibilidade de
escolha do profissional administrador (art. 840, II, e §1°, III, e art. 869, caput,
NCPC).
Ressaltam que o comportamento desidioso por parte do
administrador é evidente, pois até o momento não foi cumprida a decisão de
24/09/2018, e há petição em primeiro grau (fls. 332/351) demonstrando (i) a
existência de novos locatários no Edifício Midas, (ii) aluguéis pendentes de
recebimento da Editora Caras (cujo advogado é o mesmo da executada), do novo
locatário da cobertura do Edifício Maria Cecilia e do Posto Guarapinga e, ainda,
(iii) há dezenas de imóveis no Edifício Viz desocupados ou que não se sabe qual a
destinação deles (relatório do administrador ignora esses fatos - fls. 353/378).
Ademais, afirmam que em quase dois anos desde a
nomeação nenhuma fonte adicional de pagamento de aluguel foi apresentada; que
a liminar concedida no AI no 2041774-78.2020.8.26.0000, em 06.03.2020, com
autorização e mandado para que o administrador judicial compareça em cada um
dos imóveis alugados e dos que não está recebendo locativos, a fim de verificar a
situação desses bens, não foi cumprida até o presente momento, em completo
descaso; e que, mesmo com a ordem emitida pelo Tribunal, e com sua intimação
inequívoca, o administrador permaneceu inerte, o que é corroborado pela troca de
e-mails com o administrador.
Postulam que seja enfrentada a tese principal e o precedente
invocado no AgInt no REsp no 1436055 (art. 489, §1o, IV e VI, art. 1022,
parágrafo único, II, NCPC), de que é direito dos exequentes nomearem um
administrador que realize um trabalho ativo e efetivo (arts. 840, II, e §1° e 869,
caput, NCPC), nomeando-se, assim, João Martins Costa Neto como administrador
para cumprir o encargo na forma da decisão de 24.09.2018 (fls. 380/387), uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2218020-60.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
que goza de confiança tanto da exequente quanto do juízo a quo (por atuar em
outras ações na vara).
Manifestação da “BNE” às fls. 90/93, pela rejeição dos
embargos.
É o relatório.
I) Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme
dispõe o artigo 1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que os embargos não devem ser acolhidos.
Todas as questões alegadas pelos embargantes já foram
amplamente analisadas e discutidas no v. acórdão, que analisou todo o contexto
fático até então existente nos autos, não havendo qualquer vício a ser sanado, nem
violação aos dispositivos legais pré-questionados (arts. 489, §1o, IV, 840, II, e §1°,
869, caput, §4o, e 1022, parágrafo único, II, NCPC):
“III) Do pedido de substituição do administrado judicial.
Por fim, também não deve ser acolhido o pedido formulado
pelas exequentes, de substituição do administrador judicial.
O administrador judicial foi nomeado, no caso concreto, para
controle dos aluguéis penhorados no cumprimento da sentença
arbitral, tendo em vista que a relação entre as partes é
complexa, altamente litigiosa e tumultuada, sendo difícil a
análise e controle dessa penhora de aluguéis pelo juiz, sem um
amparo técnico imparcial.
Tanto é assim, que já houve anterior insurgência da executada
“BNE” contra a nomeação de um administrador judicial de
confiança do juízo, o que foi rejeitado por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial no AI no 2008110-
90.2019.8.26.0000
(Rel.
Alexandre
Lazzarini,
j.
em
08/05/2019):
'(...) o recurso deve ser conhecido, mas não provido, no que diz
respeito à nomeação de administrador judicial para controle dos
aluguéis penhorados no cumprimento da sentença arbitral.
Isso porque, conforme já ressaltado por este Relator na decisão
de fls. 2.676/2.678, a relação jurídica entre as partes é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2218020-60.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
complexa, altamente litigiosa e tumultuada, sendo difícil a
análise e controle dessa penhora de aluguéis sem um amparo
técnico imparcial ao magistrado.
Anota-se que os autos principais são físicos, com mais de
48.000 laudas, e interposição sucessiva e desenfreada de
petições pelas partes, o que dificulta a própria localização de
peças relevantes, bem como o controle das penhoras desses
alugueres.
Não se pode perder de vista, aliás, a informação prestada pelo
MM. Juiz de origem, no sentido de que os depósitos locatícios
'vêm sendo realizado de forma desordenada pelos locatários
nos autos' (fls. 2.712).
Diante de tais circunstâncias, e também da dificuldade
decorrente do próprio valor do crédito exequendo, é
recomendado, no caso concreto, que o controle dessa penhora
de aluguéis seja feita com o auxílio de um administrador
nomeado pelo juízo, não havendo como se acolher o princípio
da “menor onerosidade ao devedor” sustentado pela agravante.
Ademais, diante da intensidade do litígio, da gravidade das
acusações mútuas, e do próprio comportamento adotado pelas
partes na condução do feito, é absolutamente inviável a
nomeação do sócio da devedora, Adalberto Bueno Netto, como
administrador desses aluguéis penhorados, ainda que com o
dever de prestar contas.'
E justamente dentro desse contexto conturbado da execução, do
comportamento de ambas as partes, que mais dificultam do que
auxiliam o desenrolar do feito, é que também não se justifica a
designação de pessoa de confiança exclusiva dos exequentes
para atuar como administrador.
Também não se vislumbra, por ora, comportamento desidioso
por parte do administrador nomeado, que, segundo consta dos
autos, e da própria manifestação feita pelo magistrado na
decisão agravada, vem exercendo regularmente suas funções,
não obstante as dificuldades do encargo em face da demanda
altamente litigiosa e dos obstáculos criados pelas partes.
Assim, dentro do encargo atribuído, e dos limites da penhora
deferida até o momento (sobre eventuais produtos de alugueres
apurados), não caberia ao auxiliar do juízo promover a locação
de imóveis desocupados, por exemplo, como sustentam as
exequentes para justificar a destituição do administrador.
Ressalta-se, ademais, que, em recente decisão liminar deste
Relator no AI no 2041774-78.2020.8.26.0000, proferida em
06/03/2020, foi deferida a expedição de autorização e mandado
para que o administrador judicial compareça em cada um dos
imóveis alugados, e que não está recebendo locatvos, a fim de
verificar a situação desses bens.
Portanto, em face do que se vislumbra dos autos até o
momento, não se justifica o acolhimento do pedido de
substituição do administrador imparcial, nomeado pelo juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2218020-60.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
6
origem.” (destaques no original)
Ressalta-se, outrossim, que o acórdão do Superior Tribunal
de Justiça no AgInt no REsp no 1436055/SP, invocado pelos embargantes, sequer
tem efeito vinculativo, e envolveu análise de situação diversa do presente caso
concreto, já que naquele julgado se analisou a controvérsia sobre “a quem compete
indicar administrador/depositário em penhora sobre o faturamento, na hipótese
em que o representante legal da empresa executada se recusa a aceitar tal
encargo”.
Além disso, é certo que a possibilidade da própria parte
exequente indicar um administrador deve ser analisada especificamente pelo
magistrado diante das circunstâncias de cada caso concreto.
Portanto, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado no v.
acórdão embargado.
O que há, na verdade, é o mero inconformismo dos
embargantes com o entendimento adotado pela turma julgadora, o que, todavia,
deve ser objeto de recurso próprio, que não os embargos declaratórios.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como
a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade
de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes,
porquanto a sua finalidade é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita
nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do
exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)